Tribunal: CARF
Processo: 10711.004979/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.004979/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.986 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/06/2008
PIS/COFINS. INDÉBITOS. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE
Demonstrado e provado nos autos, mediante documentação contábil, o
recolhimento indevido dos créditos das contribuições e que tais valores não
foram utilizados para dedução e/ ou compensação, o contribuinte tem direito à
sua restituição/compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini,
Laércio Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina
Coutinho Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Recife/PE que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório
que indeferiu o Pedido de Restituição (PER) de indébitos do PIS e da Cofins, decorrentes de
importação.
A Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto do Rio de Janeiro/RJ indeferiu
o PER sob o fundamento de que a recorrente não apresentou a documentação contábil que
permitisse apurar os indébitos reclamados, conforme Informação Fiscal e Despacho Decisório.
Inconformada, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
insistindo no deferimento do seu pedido, alegando razões, assim resumidas por aquela DRJ:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.004979/2010-11
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.004979/2010-11

3. Informa-se que a empresa Infoglobo Comunicações S.A., CNPJ no
00.396.253/0001-26, que registrou a DI de interesse, teria sido incorporada pela
empresa interessada neste Processo Administrativo;
4. É defendido que os registros contábeis dos valores referentes à contribuição
para o PIS-importação e à Cofins-importação recolhidos quando do registro da DI de
interesse teriam sido feitos de forma adequada;
5. Assevera-se que as mercadorias contidas na DI de interesse, papéis
destinados à impressão de periódicos classificados no Subitem da Nomenclatura
Comum do Mercosul (NCM) 4801.00.10, não estariam sujeitos ao pagamento da
contribuição para o PIS-importação e da Cofins-importação por força do inciso IV do
§ 12 do art. 8o da Lei no 10.865/2004; e 6. É argumentado que a empresa Infoglobo
teria direito à restituição dos valores recolhidos de contribuição para o PIS-importação
e de Cofins-importação fundamentado nos arts. 165 e 167 da Lei no 5.172/1966,
Código Tributário Nacional, art. 73 da Lei no 9.430/1996, arts. 2o e 3o da Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012 e em decisões do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 11-62.121, às fls. 523/527, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Períodos de apuração: 18/04/2017
QUESTÃO DE MÉRITO. RESTITUIÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-
IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. Uma vez que a legislação permite o
aproveitamento de créditos da contribuição para o PIS-Importação e da Cofins-
Importação por outras formas de devolução, inclusive a dedução na escrita fiscal, o
reconhecimento do indébito fica condicionado à análise do caso concreto com todas as
suas especificidades.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo no
deferimento do PER, alegando, em síntese, que o direito à restituição dos valores pleiteados foi
reconhecido por meio do Parecer Seort no 59/2013, às fls. 80/82; o valor pleiteado não constou
do Dacon de 06/2008 por se tratar de pagamento indevido; o crédito financeiro foi mantido nas
contas PIS a Recuperar e Cofins a Recuperar pelo fato de não ter sido realizado; e, por fim, a
documentação carreada aos autos comprova seu direito.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim dele conheço.
Conforme demonstrado nos autos, o direito à repetição dos valores do PIS e da
Cofins pleiteados foi reconhecido à recorrente por meio do Parecer Seort no 59/2013, cópia às
fls. 80/82.
A IN no 600/2005, vigente na data dos fatos geradores, objeto do PER em
discussão, assim dispunha, quanto à restituição de indébitos, decorrente de pagamentos
indevidos na importação de bens:
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.986 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10711.004979/2010-11

Art. 13. Os valores recolhidos a título de tributo ou contribuição administrados pela
SRF, por ocasião do registro da Declaração de Importação (DI), poderão ser restituídos
ao importador caso se tornem indevidos em virtude de:
I - cancelamento de DI em decorrência de registro de mais de uma declaração para uma
mesma operação comercial, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu
representante legal, eleito com poderes específicos;
II - demais hipóteses de cancelamento de ofício de DI; e
III - retificação de DI, de ofício ou a requerimento do importador ou de seu
representante legal.
Art. 14. A retificação e o cancelamento de DI a requerimento do importador ou de seu
representante legal, nas hipóteses previstas nos incisos I e III do art. 13, bem como a
restituição dos valores recolhidos indevidamente a título de tributo ou contribuição
administrados pela SRF, serão requeridos à SRF mediante o formulário Pedido de
Cancelamento ou de Retificação de Declaração de Importação e Reconhecimento de
Direito de Crédito, constante do Anexo II.
A documentação contábil carreada aos autos comprova os pagamentos indevidos
do PIS e da Cofins e, consequentemente, a certeza e liquidez dos valores pleiteados no PER em
discussão.
A recorrente apresentou uma Declaração de que os valores, objeto deste PER, não
foram utilizados como créditos na apuração dessas contribuições. Contudo, a Autoridade
Julgadora de Primeira Instância julgou a manifestação de inconformidade improcedente sob o
fundamento de que, “... Pela resposta da empresa Infoglobo à Intimação no 305/11 do
Seort/ALF/RJO, pôde-se confirmar a manutenção dos valores pleiteados pela empresa Infoglobo em
suas contas contábeis “PIS a recuperar 11230117”, “Cofins a recuperar 11230118” e “Fornecedor
21140101” e “Não apenas isso, mas a escrituração contábil digital da empresa Infoglobo não estava consistente
com os lançamentos contábeis constantes da resposta à Intimação no 305/11 do Seort/ALF/RJO”.
Ora, a manutenção dos valores nas contas a recuperar demonstra e comprova que
os valores não foram utilizados; já a declaração da recorrente c/c com o Dacon (fls. 177/206) faz
prova de que os valores não foram deduzidos das contribuições calculadas sobre o faturamento
mensal.
Assim, demonstrado nos autos a certeza e liquidez dos valores pleiteados, a
recorrente faz jus as suas repetições/compensações.
Em face do exposto, dou provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 644
DF CARF MF
Original